Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704907-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON JULIO CARDOSO FILHO AGRAVADO: FABIANA GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELSON JULIO CARDOSO FILHO em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0719155-12.2019.8.07.0001, ajuizada por FABIANA GUIMARAES MENDES, rejeitou a impugnação do executado e converteu o bloqueio em penhora. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança, ressaltando que as movimentações não desvirtuam a natureza da referida conta. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cancelar a ordem de constrição dos numerários descritos. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança. A priori, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do novo instituto processual. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável, confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, analisando os extratos colacionados observa-se, nesse momento de cognição sumária, o desvirtuamento da conta-poupança do agravante, conforme se denota da movimentação financeira constante principalmente no extrato de novembro, onde se verificam pagamentos de títulos e transferência bancárias (ID 14673307). Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, não se encontra presentesa probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador